Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002239-79.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. ROBERTO GONCALVES FERREIRA
PACIENTE(S): FLAVIO ROBERTO DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FLAVIO ROBERTO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 704045), que indeferiu a revogação a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio (vítima Michelle Quintana de Mello) e tentativa de homicídio (vítima Marilene Gonçalves Quintana), no ambiente doméstico - art. 121, caput e 121, c/c art. 14, II, ambos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos a custódia cautelar; 2) o paciente tem bons antecedentes, é primário, exerce ocupação lícita [auxiliar de produção], possui família e endereço certo no distrito da culpa.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 33869479), com documentos (ID 33883955 /ID 33883969).
Relatos.
O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em audiência de custódia realizada durante o plantão judiciário do dia 9.2.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]No que concerne à manutenção da segregação cautelar do flagrado, registro que a materialidade dos delitos em debate encontra-se demonstrada no feito, em relação ao qual existem indícios da autoria pelo investigado, segundo termos de depoimento insertos nos autos. [...]
Resta-nos tão somente ainda aferir a presença dos requisitos estabelecidos no artigo 312, do CPP, o que na espécie se mostra indene de dúvidas no que pertine a necessidade de segregação provisória do investigado para conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, considerando a possibilidade da evasão dele no alvorecer da persecução penal, haja vista a inexistência de comprovação segura dos laços que o ligam ao distrito da culpa (ocupação lícita e residência fixa), o que disseminaria a sempre nefasta sensação de impunidade nesta comunidade e abalaria a credibilidade do Estado no que concerne a apuração dos fatos criminosos enfocados, ao que se acresce a descrição de como os crimes apurados ocorreram, bem como, em virtude da gravidade extrema dos delitos em tela, eis que se trata de dupla tentativa de homicídio praticada contra mãe e filha no ambiente doméstico.[...]
Assim, evidenciados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, a conversão da prisão em flagrante do investigado em prisão preventiva para a garantia a ordem pública, nos termos do Art. 310, II, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
Com essas considerações, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do investigado FLAVIO ROBERTO DA SILVA, em PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Jorge Iafelice dos Santos, juiz de Direito - ID 33883969)
Em 17.2.2020, O Juízo singular indeferiu pleito revogatório nestes termos:
“[...] Isso porque, os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão presentes, vale dizer, há indícios mais do que suficientes de autoria, o que, a priori, revelam questões profundas de violência doméstica, tanto que culminaram com a ocorrência do fato que vitimou as vítimas, mediante a utilização de instrumento perfurocortante, conhecido como faca.
O cometimento desse crime previsto na Lei 11.340/2006, e tipificado no Artigo 121, caput e 121, c/c Artigo 14, incisos I e II, do Código Penal foi muito grave, vez que além de ferir a mãe Marilene Gonçalves Quintana, ainda culminou com a morte da enteada Michelle Quintana de Mello, conforme amplamente divulgado pela mídia local e nacional.
Nesta seara, há que destacar, ainda, que as vítimas são, respectivamente, mãe e filha e o acusado é o marido e padrasto das mesmas. [...]
Ainda, no tocante a garantia da ordem pública, encontra-se também abalada pela gravidade e a brutalidade do crime, sobretudo cometido no âmbito da Violência Doméstica. [...]
Outrossim, ressalta-se que ainda que se trate de pessoa sem antecedentes, primária, com domicílio certo e profissão definida, mesmo se fosse o caso de condições pessoais favoráveis a doutrina orienta-se no seguinte sentido, conforme se vê abaixo: [...]
Assim, a par da existência dos requisitos para a prisão preventiva, há necessidade da sua decretação para assegurar a aplicação da lei penal, pois, uma vez solto, o acusado encontrará os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso e atos até de maior gravidade contra outras vítimas, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio da atividade jurisdicional e para a segurança da família da vítima. [...]
Assim, tais elementos recomendam que este Juízo, mantenha a prisão preventiva do indiciado, em consonância com o parecer ministerial lançado nos autos. [...]
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 40/44, INDEFIRO o pedido de fls. 25/30 e, consequentemente MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado FLÁVIO ROBERTO DA SILVA, vez que permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313 I e III, ambos do Código de Processo Penal [...].” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – Sistema Primus - Código 704045)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução dos crimes, visto que o paciente teria desferido golpes de faca contra sua enteada [Michelle Quintana de Mello] e companheira [Marilene Gonçalves Quintana], causando lesões no abdome de ambas, que foram a causa da morte da primeira vítima, bem como “para segurança” da vítima sobrevivente.
A gravidade da conduta atribuída ao paciente [homicídios consumado e tentado cujas vítimas são pertencentes ao convívio familiar, mediante golpes de faca em região vital] e a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima [Marilene Gonçalves Quintana] justificam a segregação cautelar do paciente (STJ, RHC no 53.779/MG, Relator: Min. Felix Fischer - 29.4.2015; STJ, HC no 375.428/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.2.2017; STJ, AgRg no RHC 114.361/AL, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 21.11.2019).
Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 477.907/CE – Relatora: Min.a Laurita Vaz -14.10.2019).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, 282, §6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para assegurar a integridade física da vítima Marilene Gonçalves Quintana, ao sopesar o vínculo familiar existente (STJ, HC no 354.860/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2016; STJ, HC no 375.428/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 1o.2.2017).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO